Tribunal: TJMT
Processo: 1011318-76.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela Recorrente MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS para o processamento do seu Recurso.
Intimado para demonstrar sua incapacidade financeira, a Recorrente quedou-se inerte, conforme se denota da certidão de ID. 65383456.
Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a todo cidadão que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua condição de necessitado, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.
No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Vê-se, pois, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte nesse sentido é relativa.
Em outras palavras, não basta a simples alegação que passa por necessidade; é necessário que a própria Recorrente, demonstre a carência de recursos. Não havendo tal comprovação, deve ela ser afastada.
Na hipótese, em que pese intimado para apresentar extratos bancários de todos os bancos com os quais mantém relacionamento, holerites, e última declaração de imposto de renda que informou à Receita Federal, a recorrente quedou-se inerte.
Desta maneira, diante do que os autos revelam, e em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido.
Assim, intime-se a Recorrente MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator